Tribunal: TJSP
Processo: 2031319-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Superior
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a tutela antecipada – Possibilidade – Insurgência da agravante que não merece prosperar – Ausência de prova inequívoca hábil a demonstrar a verossimilhança das alegações e capaz de conceder, de pronto, a liminar pretendida – Decisão mantida – Recurso desprovido."